Tribunal: STF
Processo: HC 87470
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRESSUPOSTOS - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO
- COMPATIBILIZAÇÃO COM A LEI FUNDAMENTAL. A envergadura maior do
habeas corpus o torna imune a peias, sendo adequado, até mesmo,
quando já imutável a decisão quanto à recorribilidade. O fato de
supor ilegalidade, com cerceamento, direto ou indireto, da liberdade
 de ir e vir, e a existência de órgão judiciário capaz de examinar o
 ato são conducentes ao temperamento do Verbete nº 691 da Súmula do
Supremo, para compatibilizá-lo com a Constituição
Federal.
        TÍTULO CONDENATÓRIO - MANDADO DE PRISÃO. O cumprimento
de pena pressupõe, ante o princípio constitucional da presunção da
não-culpabilidade, a preclusão, na via da recorribilidade, do
pronunciamento condenatório que a encerre, sendo açodada a imediata
ordem de expedição do mandado de prisão.